Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO GONÇALVES DA SILVA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em sede de cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do fármaco OCRELIZUMABE e para o tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva (CID 10:G35). Inicialmente e diante do descumprimento da decisão por parte do DISTRITO FEDERAL, o juízo havia determinado o sequestro de verba pública até o montante de R$43.736,00 e para viabilizar a aquisição direta do medicamento pelo autor. Porém, sobreveio nota técnica do NATJUS em que concluiu que, dada a situação atual da enfermidade, o tratamento já não teria o efeito esperado e manifestou-se contrariamente ao pedido. Sobreveio, então, a decisão agravada em que o juízo acolheu a manifestação técnica e revogou a ordem de sequestro de verba pública. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o fundamento para a manifestação contrária pelo NATJUS ao tratamento, foi a demora do DISTRITO FEDERAL no fornecimento do fármaco e, consequentemente, a evolução da doença, tornando a medicação inadequada. Não obstante, sustentou que o corpo técnico do NATJUS não teria expertise para manifestar-se de forma conclusiva, porque não tem neurologista em sua composição, não examinou o paciente e sequer pediu exames complementares. Requereu a antecipação da tutela recursal, para “determinar a continuidade do tratamento da parte agravante, mediante obrigação de fazer à parte agravada consistente no fornecimento de tratamento com o medicamento OCRELIZUMABE, nos termos da prescrição médica”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos 0700081-47.2021.8.07.0018, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, medicação não padronizada pelo SUS, requerido por REINALDO GONCALVES DA SILVA. Autos relatados nas decisões IDs 117587299 e 176026428. I _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO Conforme a sentença prolatada, ID 89181545, a continuidade do tratamento deverá ser submetida a avaliação médica trimestral pelo NATJUS/TJDFT. Em Nota Técnica ID 125311439, de 20/05/2022, o NATJUS manifestou-se favorável à manutenção do tratamento. No entanto, na nota técnica ID 178778265, de 21/11/2023, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável à manutenção do tratamento. As partes foram intimadas a manifestarem sobre o parecer do NATJUS, ID 178462056. 1 _ Após a manifestação do Ministério Público ou o decurso do prazo, venham os autos conclusos. II _ DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS AUTORIZADO EM 21/10/2023 Na decisão ID 178362579, de 16/11/2023, foi autorizado o bloqueio de valores na conta do réu, no importe de R$ 43.736,00 (quarenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais), suficiente para o fornecimento do tratamento de que necessita a parte exequente, pelo período de 6 (seis) meses, conforme menor orçamento apresentado pela Empresa PHARMA MUNDO LTDA, ID 177157313. A parte autora apresentou termo de informações e compromisso assinado, ID 178534735. Não consta nos autos a realização do bloqueio de verbas via SISBAJUD. 2 _ Considerando o entendimento do NATJUS, revogo a decisão que determinou o bloqueio de verbas. 2.1 _ Na hipótese de ter sido efetuado bloqueio de verbas que deixou de ser certificado, restituam-se os valores ao Distrito Federal por meio de alvará de levantamento.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A sentença exequenda, ao condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento, condicionou a continuidade da obrigação à avaliação periódica do NATJUS e que atestasse a eficácia da medicação, ganho de qualidade de vida do paciente, imprescindibilidade da sua manutenção do tratamento e inexistência de outro fármaco com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS: “Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com o remédio OCRELIZUMABE pela parte autora, conforme prescrição médica id 80885889 —pág. 3-5. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório trimestral, a ser elaborado pelo NATJUS/TJDFT, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida do paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS.” Dessa forma, em atenção ao comando do título executivo, foi emitida nota técnica pelo NATJUS, que concluiu que o OCRELIZUMABE é indicado para o tratamento precoce da esclerose múltipla primariamente progressiva. No entanto, no caso do recorrente e em razão da demora em se ministrar a medicação, a doença do autor teria evoluído, com piora progressiva do quadro neurológico e que, neste estágio, o tratamento já não teria eficácia: “ 3. Novo relatório médico emitido (ID174951766): Em 14/03/2023, a Dra. Priscilla Proveti – CRM/DF 20696, neurologista, emitiu novo relatório médico, com vistas a reavaliação para manutenção de tratamento, no qual informa que o autor da demanda não está fazendo uso do tratamento com ocrelizumabe desde fevereiro de 2022 em virtude de desabastecimento do medicamento no SUS. Informa que o demandante vem apresentando piora progressiva do quadro neurológico, encontra-se restrito à cadeira de rodas devido a tetraparesia espástica com predominância em MMII e piora da força ao longo do dia - escala EDSS com pontuação 7,5. 4. Reavaliação do NATJUS sobre a demanda: O novo relatório médico evidencia que o paciente não vem recebendo o tratamento demandado, assim, houve progressão da doença com incremento no nível de incapacidade. Baseado no descrito no relatório, pela escala Expanded Disability Status Scale (EDSS)/Functional System Score (FSS), o autor pontua 7,5 pontos, o que o exclui dos critérios de inclusão do ensaio clínico ORATORIO, estudo que subsidia o posicionamento deste NATJUS na presente demanda e a recomendação das agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde. Resta assim descaracterizado o caráter de doença precoce. Nesse sentido, o tratamento com o ocrelizumabe se reveste de futilidade, uma vez que os estudos mostram que ele não regride sintomas; mas apenas retarda o avanço inexorável da doença, não sendo capaz de devolver qualidade de vida ao indivíduo acometido. Assim, ante a progressão da doença, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à manutenção do tratamento.” O NATJUS é um órgão técnico e auxiliar do juízo. Como tal, objetiva facilitar a compreensão do quadro clínico, assim como a segurança, eficiência e eficácia do medicamento, ou seja, fornecer elementos que permitam ao julgar decidir a questão complexa posta à apreciação judicial. Importante salientar que, em que pese os técnicos do NATJUS não tenham examinado diretamente o paciente, suas conclusões foram pautadas nos próprios elementos fornecidos pelos médicos assistentes e que relataram a evolução da doença a níveis em que o medicamento já não teria eficácia. Cabe lembrar que, de acordo com a jurisprudência, cabe ao médico assistente o fornecimento do relatório detalhado o quadro clínico do paciente, o tratamento e as medicações utilizadas, de modo que o exame clínico do paciente mostre-se desnecessário, considerando a natureza do pedido de antecipação da tutela. Isso não quer dizer que, havendo interesse das partes, uma perícia seja realizada na fase de instrução processual e para propiciar esse exame clínico próximo ou imediato do paciente. Por fim, eventuais consequências do descumprimento da sentença e possíveis reparações não comportam análise neste momento processual, mas seria recomendável que fossem debatidas em sede própria se for o caso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Jusitça tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator